Tribunal: TJSP
Processo: 1016447-66.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA - Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios – Descabimento – Possibilidade de emissão de cheque com dados incompletos e posterior preenchimento de boa-fé pelo credor – Ausência de vícios formais na nota promissória - RECURSO DESPROVIDO.